Tribunal: CARF
Processo: 10166.900097/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900097/2014-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.633 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que seja apreciado o recurso voluntário contido no processo de n°
10166.903718/2011-81, devendo estes autos permanecerem na Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (Dipro) do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
101-000187, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Pedido de Restituição (“PER”) de
pagamento efetuado a maior para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do 3o
trimestre de 2008, crédito mensurado em R$ 18.941,44 (dezoito mil, novecentos e quarenta e um
reais e quarenta e quatro centavos).
Autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do contribuinte denegou o direito creditório postulado, ao argumento de que a
integralidade do pagamento efetuado fora alocada ao correspondente débito confessado na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, acompanhada de cópia do Despacho
Decisório da autoridade fiscal, do pedido de restituição, do comprovante de arrecadação, de
DCTF e Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica retificadoras, de
pedidos de revisão de débito por retificação de DCTF e da Manifestação de Inconformidade
juntada ao processo n° 10166.903718/2011-81, o qual tem por objeto uma Declaração de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900097/2014-27
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900097/2014-27

Compensação (“DComp”) associada ao mesmo pagamento efetuado a maior (n°
21176.36180.291009.1.3.02-1350).
Os argumentos do contribuinte naquele apelo inaugural foram: (i) que o direito
creditório pleiteado se revela no cotejo entre o pagamento efetuado e o valor do tributo
confessado na DCTF e na ficha 12A da DIPJ, ambas retificadoras; (ii) que visando à utilização
parcial do crédito aludido, levantado no montante total original no valor de R$ 2.564.730,48,
apresentou a DComp referida no parágrafo anterior, para compensar parte do IRPJ do 3o
trimestre de 2009; (iii) que, por equívoco, na DComp em referência fez-se constar que o crédito
seria de saldo negativo de IRPJ, em detrimento do tipo pagamento indevido/a maior; (iv) que,
previamente intimada pelo Fisco para correção da inconsistência, não lhe fora possível retificar a
DComp para alterar o tipo de crédito; (v) que tal inconsistência motivara a denegação do direito
creditório pleiteado na mencionada DComp; (vi) posteriormente, verificara que o débito de IRPJ
do 3o trimestre de 2009 fora declarado a maior, já que não lançara mão de todas as retenções do
imposto sofridas na fonte no período, razão pela qual retificara a respectiva DCTF e postulara
pelo ajuste do valor do imposto informado na DComp; (vii) que o erro material cometido no
preenchimento da Dcomp de final “1350”, quanto ao tipo de crédito, não poderia obstaculizar
sua retificação; (viii) que a par da situação, a unidade da RFB orientou o contribuinte a
apresentar pedidos de revisão de débito por retificação de DCTF, sem que até a data da
formalização da Manifestação de Inconformidade houvessem sido apreciados; (ix) e que em face
da situação narrada, optou por apresentar o Pedido de Restituição em apreço, para reaver parte
do crédito empregado naquela compensação.
Seguiu argumentando que se não fosse o impedimento de retificar a DComp,
associado à inércia da Unidade Fiscal em analisar o pedido de revisão do débito do 3o trimestre
de 2009, estaria plenamente comprovada a suficiência do crédito objeto do PER. Que haja vista o
processo administrativo fiscal ser orientado pelo princípio da verdade material, o ato
administrativo - despacho decisório - deveria ser revisto. Citou princípios constitucionais e, por
fim, pediu que, em virtude de à época não ter sido ainda apreciada a Manifestação de
Inconformidade alimentada no processo 10166.903718/2011-81, fosse determinada a apreciação,
pela RFB, dos pedidos de revisão de débitos, cujo reflexo seria o reconhecimento da parcela do
crédito de que trata o Pedido de Restituição.
O colegiado a quo converteu, inicialmente, o julgamento da Manifestação de
Inconformidade em diligência, para a unidade da RFB apreciasse as alegações e os documentos
trazidos ao processo em sede daquele recurso.
Percorrendo o histórico do caso, a autoridade fiscal assim concluiu, em 16 de
julho de 2019:
12. Nesse contexto, conclui-se que existem dois processos administrativos para análise
do mesmo crédito, pagamento a maior de IRPJ, 3o Trimestre/2008, conforme tabela de
parágrafo 05 desta informação fiscal.
13. Dessa forma, a confirmação do crédito pleiteado neste processo, no valor de R$
18.941,44, implica também na confirmação do valor contestado em processo
10166.903718/2011-81, no valor de R$ 2.564.730,48.
14. Portanto, a análise desta diligência resta prejudicada, haja vista que o crédito
vinculado ao processo 10166.903718/2011-81 foi considerado improcedente pela
DRJ/RPO e atualmente encontra-se em julgamento de recurso voluntário.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900097/2014-27

15. Nesse sentido, mesmo que a presente diligência conclua pelo deferimento do crédito
pleiteado, esta decisão poderá ir de encontro a uma futura decisão do CARF, caso este
negue provimento ao recurso voluntário citado. Logo, não há como atender, neste
momento, à diligência solicitada pela DRJ/Brasília.
O colegiado de piso, ao julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
contida neste processo, entendeu por bem adotar as mesmas razões de outro colegiado de
primeira instância, que levaram a igual desfecho o recurso inaugural contido no processo
10166.903718/2011-81, ao argumento de que a tentativa de alterar o tipo de crédito no
contencioso administrativo implicava “verdadeira inovação, configurando-se em nova
solicitação”, que deveria ser formalizada por meio de uma nova DComp, cuja competência para
apreciação seria da respectiva unidade da RFB, estando fora da alçada da DRJ. Entenderam os
colegiados (neste e no outro processo) que o pedido de revisão de débitos por retificação de
DCTF revela uma verdadeira insurgência contra a cobrança de um débito que ele mesmo
confessou, e não contestação da não homologação da Dcomp. A mera cobrança de débito
confessado não dá azo a insurgência a ser apreciada na via do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, repetindo as alegações de
outrora, adicionando que o erro de indicação do tipo de crédito cometido no preenchimento da
DComp tratada nos outros autos não obstaculiza a completa apreciação do pleito, conforme
precedentes do CARF que cita no Recurso, e reforçando que o Fisco deve, à luz inclusive do
Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, admitir a retificação da DCTF do 3o
trimestre de 2008 e revisar de ofício as declarações do contribuinte, no caso, para alterar o valor
do débito compensado no processo 10166.903718/2011-81, o que culminaria no reconhecimento
do crédito remanescente aqui postulado.
Conclui pedindo o provimento do Recurso Voluntário, para que seja determinada
a revisão de ofício das declarações do contribuinte, na forma pleiteada na sua Manifestação de
Inconformidade, ensejando o reconhecimento do crédito ora pleiteado no importe de
R$ 18.941,44, referente a tributo efetivamente “pago a maior” decorrente do recolhimento
efetuado por intermédio do DARF de R$ 6.852.631,67 - data de arrecadação de 31/10/2008 – e
ao final reconhecendo-se a sua disponibilidade para fins de sua restituição ao Contribuinte.
Constato que o Recurso Voluntário do contribuinte juntado ao processo
10166.903718/2011-81 aguarda distribuição/sorteio a uma das turmas ordinárias do CARF, dado
o valor em discussão naqueles autos superar o limite de alçada atribuído às turmas
extraordinárias.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
As restrições impostas ao contribuinte acabaram por, equivocadamente, tornar o
impasse insuperável.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900097/2014-27

O erro material cometido no preenchimento da Declaração de Compensação que
visava, em primeira ocasião, esgotar o crédito não impede o conhecimento e apreciação plena
pelas autoridades administrativa e julgadora, como assim decidido em diversos precedentes e
como neste sentido sinaliza a inteligência da Súmula CARF n° 175, que assim reza:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Por seu turno, admite-se a retificação de DCTF no curso do contencioso
administrativo, nos termos do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 2015. Portanto, é possível que o
contribuinte tenha razão na defesa do crédito que postula, já que, na origem, o valor do
pagamento fora integralmente alocado ao débito, que veio a ser o objeto da retificação.
Contudo, a retificação da DCTF não basta por si só, como mui acertadamente
enuncia a Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
E tal requisito, comprovação do erro, é indispensável, também, ao atendimento da
solicitação do contribuinte para redução, de ofício, do valor do IRPJ do 3o trimestre de 2009,
compensado, em parte, com o pagamento supostamente efetuado a maior para o IRPJ do 3o
trimestre de 2008, cuja redução do débito confessado resultaria em menor consumo do crédito e,
obviamente, no saldo objeto do pedido de restituição destes autos.
Embora se admita a possibilidade de serem adotadas medidas de instrução do
processo, de modo a torná-lo plenamente apto ao julgamento, mediante conversão do julgamento
em diligência fiscal para que a unidade da RFB viesse a se manifestar de forma clara e
conclusiva quanto aos fatos e argumentos narrados, bem como aos documentos carreados aos
autos, tem-se a inexorável dependência do deslinde deste ao que vier ser decidido no processo
10166.903718/2011-81, sob pena de serem proferidas decisões eventualmente conflitantes.
Dada a incompetência deste colegiado para requisitar o processo principal, em
virtude da limitação imposta às turmas extraordinárias (Portaria CARF/ME n° 6.786, de 1o de
agosto de 2022), voto por sobrestar o julgamento até que seja apreciado o recurso voluntário
contido no processo de n° 10166.903718/2011-81, devendo estes autos permanecerem na
Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 288
DF CARF MF
Original